Tribunal: CARF
Processo: 10380.007570/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007570/2007-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.024 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NORMATEL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo Pereira
Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007570/2007-31
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.007570/2007-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-002.530, proferido pela 3aTurma Ordinária da 2a Seção de Julgamento
do CARF, em 17 de julho de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
1917:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
NULIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA.
TODOS O ELEMENTOS ESTÃO PRESENTES. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. RELEVAÇÃO PARCIAL AINDA QUE
DEPOIS DA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AUTORIZADOR.
POSSIBILIDADE. MUDANÇA QUE AFETA DIREITO MATERIAL NO CURSO
DO
PRAZO
LEGAL.
VEDAÇÃO.
MULTA
BENÉFICA.
APLICAÇÃO.
NECESSIDADE.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.931 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.943 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa nos
termos do art. 35-A da Lei 8.212/91 (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do contexto
legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das
alterações introduzidas pela MP no 449 à legislação previdenciária;
b) efetuado o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias indicadas no artigo
35 da Lei no 8.212/91, deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
no 9.430/96;
c) leitura do dispositivo acima transcrito corrobora a tese suscitada no acórdão
paradigma, e ora defendida, no sentido de que a o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96
abarca duas condutas: o descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença
de imposto/contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento) e também o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
d) deve‐se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem‐se que a única forma de
harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando houver tão somente o
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a
Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
e) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
f) o auto de infração da obrigação principal e o auto de infração da obrigação acessória
devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a
autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores
(art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Intimada por edital, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa do
das fls. 1.954 e seguintes, alegando, em suma:
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.007570/2007-31

a) o art. 35-A somente se aplica às situações em que tenham havido lançamento
concomitante de tributo, o que não ocorreu no presente caso, que trata exclusivamente
de lançamento de multa (auto de infração DEBCAD n.o 37.042.526-0);
b) o lançamento trata de auto de infração relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, sendo o crédito tributário exclusivamente concernente à multa, configura-se a
total impossibilidade de aplicação do art. 35-A da Lei 8.212/91, em virtude da
inexistência de situação fática para tal fim;
c) não há similitude das situações fáticas do acórdão recorrido e paradigmas, na medida
em que, por se tratar apenas de obrigação acessória, a decisão recorrida se limita a
reconhecer que as GFIPs entregues até 22/05/2007 devem ser analisadas e, caso tenham
corrigido as faltas, ainda que de forma parcial, devem ser consideradas para relevação
da multa, devendo ser aplicada a multa benéfica do art. 32-A, da Lei 8.212/91;
d) o lançamento da obrigação principal não diz respeito ao auto de infração DEBCAD
n.o 37.042.0526 e nem ao presente processo administrativo, razão porque não há
similitude entre as situações de fato do acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas
colacionados pela Fazenda Nacional, motivo da absoluta insubsistência das razões
alegadas no recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
considerando a inexistência de similitude das situações fáticas do acórdão recorrido e
paradigmas, na medida em que, por se tratar apenas de obrigação acessória, a decisão recorrida
se limita a reconhecer que as GFIPs entregues até 22/05/2007 devem ser analisadas e, caso
tenham corrigido as faltas, ainda que de forma parcial, devem ser consideradas para relevação da
multa, devendo ser aplicada a multa benéfica do art. 32-A, da Lei 8.212/91.
Entendo que não assiste razão à Recorrida, pois, pelo que se extrai do Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF, do mesmo procedimento fiscal foram originados 6
AIs e 4 NFLDs.
O fisco demonstrou, em seu relato, que a empresa deixou de declarar em GFIP
diversas parcelas remuneratória que são bases de cálculo das contribuições previdenciárias em
relação a trabalhadores empregados e contribuintes individuais, bem como cooperativas de
trabalho contratadas, consoante se extrai das fls. 23 e 24 do Relatório Fiscal, das fls. 24 a 26 do
Relatório Fiscal da Multa, bem como das planilhas anexas de fls. 27 a 215.
Por sua vez, a decisão da Delegacia de Origem, expressamente, salientou que a
impugnação se deu de forma parcial, restringindo-se à alegação de que o pagamento de
assistência médica constitui verba de natureza indenizatória e, por conseguinte, não poderia
incidir a contribuição previdenciária.
Nota-se que, com a correção parcial de algumas GFIPs houve relevação da multa
aplicada, em parte.
Nesse contexto, bem como diante da ausência de identificação de discussão
administrativa dos demais processos correlacionados, entendo que houve manutenção da
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.007570/2007-31

obrigação relativa aos fatos geradores relacionados ao presente lançamento de obrigação
acessória, com exceção apenas do processo DEBCAD 37.042.536-7, no processo
10380.006585/2007-82, que trata da retenção dos 11% e da assistência médica.
Portanto, há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas que tratam
de lançamento de obrigação principal com obrigação acessória (GFIP), conforme constou do
Despacho de admissibilidade:
Observa que o acórdão paradigma entendeu que, para efeito da apuração da multa mais
benéfica ao contribuinte, no caso de descumprimento de obrigação acessória, quando
houve, também, lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação
principal, as multas aplicadas de acordo com a legislação anterior devem ser somadas
(art. 32, IV, § 5o, e art. 35, II, ambos da Lei no 8.212/91) e comparadas com a multa
indicada no novo artigo 35-A da Lei no 8.212/91, que remete ao artigo 44, I, da Lei no
9.430/96, que é única e serve para apenar conjuntamente tanto o descumprimento da
obrigação acessória como o da obrigação principal.
Ressalta que a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91, não deve ser levada em
consideração, porque trata de descumprimento de obrigação acessória sem o
correspondente descumprimento de obrigação principal. (...).
Assim, diz que o lançamento da multa isolada prevista no art. 32-A da Lei n.o 8.212/91
ocorrerá somente quando acontecer o descumprimento da obrigação acessória, sem o
descumprimento da obrigação principal. Ao passo que, toda vez que houver o
lançamento da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a
multa será única e prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Assim, ratifico o mencionado Despacho e, portanto, voto por conhecer do recurso
especial.

2. Do mérito
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
46:
TIPO
DEBCAD
AI
370425260 - GFIP
AI
370425286
AI
370425278
AI
370425294
AI
370425308
AI
370425316
AI
370425324
NFLD
370425332
NFLD
370425367
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.007570/2007-31

NFLD
370425340
NFLD
370425359
Consoante imputa a fiscalização, no AI 37.042.526-0, a Empresa deixou de
informar parte dos dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social), infringindo o Art. 225, IV - DECRETO No 3.048/99.
O fisco demonstrou que a empresa deixou de declarar em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, diversas
parcelas remuneratórias que são base de cálculo das contribuições previdenciárias em relação a
trabalhadores empregados e contribuintes individuais, bem como a cooperativas de trabalho
contratadas, basta ler o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 23 e 24, e o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, de fls. 24 a 26, bem assim as planilhas anexas, de fls. 27 a 215, corroboradas pelo
documentos, de fls. 219 a 879.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a
matéria atinente à aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009.
A respeito da matéria, o Colegiado a quo assim entendeu:
Todavia, ainda, que não suscitado deve incidir nos presentes autos a nova sistemática de
aplicação da multa, inaugurada com a publicação da MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009. Assim sendo, em atendimento ao artigo 106, II, “c”, da Lei 5.172/66 em
relação a multa deve ser aplicado o artigo 32, A, I, da Lei 8.212/91 na redação
implementada pelos novos texto legais citados, devendo esta aplicação ser feita após
verificada a possibilidade e ocorrência de relevação parcial.
Lastreado nos argumentos, explicações, explanações e fundamentos expostos afasto
todos os teses aventadas pela recorrente por falta de base fática e jurídica, exceto quanto
a possibilidade de relevação parcial da multa se comprovada a correção parcial da falta
dentro do prazo de defesa, ainda, que após a edição da IN 23/2007, pois esta não
poderia restringir direito que já estava incorporado ao patrimônio jurídico do
contribuinte, uma vez que em vigor na data da notificação deste e válido até o final do
prazo de defesa.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto voto por conhecer do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial:
I reconhecendo que as GFIP’s que foram entregues até 22/05/2007 devem ser analisadas
e caso tenham corrigido as faltas, ainda, que de forma parcial devem ser consideradas
para a relevação, nos termos preconizados pela legislação antes da vedação incluída
pela IN 23/2007;
II – determinar que seja aplicada a multa benéfica do artigo 32, A, I, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, devendo este ser aplicado após cumprimento o item
I.
Inconformada com a mencionada decisão, a Recorrente assevera, em suma, o
lançamento em testilha deve ser mantido, com a ressalva de que, no momento da execução do
julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se a soma das duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou a do art. 35‐A da MP 449/2008.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.007570/2007-31

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste razão à Recorrente quanto à retroatividade da multa
aplicada, devendo-se observar, no cálculo, o teor da Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital